Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710803-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FIANZA CAUCAO S/A AGRAVADO: JOUBERT MARTINS DE PAULA, LUCAS GOMES ARAGAO E VASCONCELOS, CARLOS ALBERTO FERREIRA RODRIGUEZ, HENNY KAMILLA RAMOS DE LIMA BRITO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fianza Caução S.A. contra a decisão monocrática desta Relatoria que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo (id 70801153 e 70419790). Fianza Caução S.A. argumenta que a decisão é contraditória, pois entende que impugnou todos os fundamentos constantes da decisão agravada. Sustenta que a decisão foi omissa quanto à análise do perigo de dano ao resultado útil do processo. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão (id 70801153). As contrarrazões não foram apresentadas (id 71314262 a 71314265). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não possuem caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada como regra, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, entendimento firmado ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A utilização pelo julgador de determinado fundamento jurídico a depender da densidade ou da relevância afasta eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes ainda que por arrastamento, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. Há omissão se o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Não há omissão ou contradição que permita a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes foram devidamente analisadas, veja-se: 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Fianza Caução S.A. foi intimada a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à tese de excesso de execução por ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida sem eles, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a tese de excesso de execução por falta de indicação do valor e da respectiva planilha de cálculos, conforme art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil (id 70009149). Fianza Caução S.A. alega que a apresentação de planilha de cálculos é mera exigência formal que não impede a análise do excesso de execução, a qual poderia ocorrer de ofício. Entretanto, não refutou a tese da necessidade de indicação do valor que entende devido, conforme art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil. A análise do presente recurso revela que Fianza Caução S.A. não impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar a tese em análise. Fianza Caução S.A. alega excesso de execução no montante de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), de forma inédita nesta instância recursal. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso quanto à tese de excesso de execução por ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso possua conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos supramencionados. A controvérsia consiste em analisar se o cumprimento individual de sentença coletiva deverá permanecer suspenso em razão de investigação criminal em andamento e da interposição de recurso especial. O art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A prejudicialidade externa decorrente da relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro, deve ser analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. A análise dos autos indica que não há prejudicialidade externa apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil. O Agravo em Recurso Especial n. 2.658.028/DF não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (id 216642735). Fianza Caução S.A. afirma que há investigação criminal por fraude em andamento, porém não comprova sua alegação. Não há prova documental que demonstre a alegada investigação. Inexiste fundamento legal que condicione a continuidade do cumprimento provisório de sentença em razão do que venha a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em processo diverso ou suposta investigação criminal, sob pena de violação aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Joubert Martins de Paula, Lucas Gomes Aragão e Vasconcelos, Carlos Alberto Ferreira Rodriguez e Henny Kamilla Ramos de Lima para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Os fundamentos apresentados são inaptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de o acórdão não se coadunar com os interesses de Fianza Caução S.A. não constitui motivação idônea para reputá-lo omisso ou contraditório. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida impositiva. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator